Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de autos de infrações de trânsito por ausência de notificação. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Benefício que se concede.
3 – Infração de trânsito. Expedição do auto. Remessa da notificação. Dispõe o art. 281, § 1o, inciso II do CTB, que o auto de infração será arquivado se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Os documentos de ID 42447566 informam que as notificações referentes aos autos de infrações seguintes foram expedidas dentro do prazo legal: SA03149075 (art. 165-A: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:”). (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)”) (ID 42447566- PAG 8). A notificação de autuação foi expedida em 11/05/2022 e a notificação de penalidade foi expedida em 30/06/2022. O que a norma exige é que a notificação da autuação seja expedida no prazo de 30 dias e não necessariamente que seja recebida pelo infrator nesse prazo. Desse modo, não se verifica irregularidade no prazo para a expedição das notificações.
4 – Nulidade do auto de infração. Notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). O entendimento no STJ é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Ademais, presume-se que os correios trabalham com regularidade (Acórdão 1146340, Relator: CESAR LOYOLA). Ainda, dispõe o art. 13 da Resolução 619/2016 CONTRAN que esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações serão realizadas por meio de edital. O documento de ID 42447566 - PAG 5-7 informa que a notificação do auto de infração e da aplicação da penalidade SA03149075 foram remetidas por via postal para o endereço constante no prontuário do veículo, que é o endereço apresentado pelo autor na inicial (ID 42447560). Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de modo que a pretensão de nulidade da autuação deve ser respaldada em prova ou indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade, sem o qual o pedido é improcedente. Nesse quadro, não há elementos para desconstituir os atos administrativos. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
FM